Tribunal: TCU
Processo: 010.419/2014-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Prescon Projetos Estruturais e Construcoes Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 13/2024-TCU-Plenário Trata-se de expedientes denominados pedido de reexame (peça 442) e recurso de revisão (peça 440) interpostos por Prescon Projetos Estruturais e Construções Ltda. em face do Acórdão 4033/2020-TCU-Plenário (peça 250), alterado pelo Acórdão 676/2023-TCU-Plenário (peça 357), por meio do qual esta Corte julgou suas contas irregulares, imputando-lhe débito e multa. Considerando que o pedido de reexame, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/92, é instrumento recursal cabível em processos concernentes a atos sujeitos a registro e a fiscalização de atos e contratos; Considerando que, em face da mencionada deliberação condenatória, a recorrente interpôs recurso de revisão, que não foi conhecido por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade previstos no Regimento Interno do TCU, conforme o Acórdão 2116/2023-TCU-Plenário (peça 434); Considerando que o art. 278, § 4o, do Regimento Interno do TCU dispõe que "não se conhecerá de recurso da mesma espécie, exceto embargos de declaração, pela parte ou pelo Ministério Público junto ao TCU, contra deliberação que apreciou o primeiro recurso interposto"; Considerando que a rediscussão de mérito solicitada pelo recorrente não se mostra mais possível, em razão da preclusão consumativa, prevista no art. 278, § 3o, do Regimento Interno do TCU, que se operou devido ao recurso de revisão anteriormente interposto; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, inciso I, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso IV, 278, §§ 3o e 4o, e 288 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do recurso de revisão e do pedido de reexame interpostos por Prescon Projetos Estruturais e Construções Ltda.; e b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 010.419/2014-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: Processo 020.553/2023-4 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO). 1.2. Responsáveis: Amilton de Albuquerque Santos (XXX.092.637-XX); Carlos Henrique Santoro (XXX.058.808-XX); Filipe Augusto Cinque de Proença Franco (XXX.828.497-XX); Herman Rubens Walenkamp (XXX.746.007-XX); Israel Batista Ferreira (XXX.378.127-XX); João Paulo Boia (XXX.634.467-XX); Prescon Projetos Estruturais e Construções Ltda (30.257.513/0001-43); Sergio Giorgio Rita Fracassi (XXX.723.527-XX). 1.3. Recorrente: Prescon Projetos Estruturais e Construções Ltda (30.257.513/0001-43). 1.4. Órgão: Centro de Controle Interno da Aeronáutica; Centro de Lançamento de Alcântara. 1.5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.8. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.9. Representação legal: Sergio Giorgio Rita Fracassi e outros. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.